Tribunal: TJDFT
Processo: 0714989-83.2023.8.07.0004
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. LEI N° 8.245/1991. NEGÓCIO JURÍDICO DE LOCAÇÃO. INADIMPLEMENTO DEMONSTRADO. DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. ATO ATENTATÓRIO Á DIGNIDADE DA JUSTIÇA. CONFIGURAÇÃO. MULTA APLICADA. ESTABELECIMENTO DE ENSINO. DESOCUPAÇÃO DEFINITIVA. FÉRIAS ESCOLARES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. As questões submetidas ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consistem em avaliar: a) a prática, pelo locatário, de ato atentatório à dignidade da justiça para a finalidade de aplicação, em seu desfavor, da multa prevista no art. 77, § 2o, do CPC; e b) a expedição da ordem de despejo proferida pelo Juízo singular em desfavor do locatário.
2. A ordem de desocupação liminar do imóvel foi proferida, contra o locatário, pela Egrégia 2a Turma Cível, por ocasião do julgamento do agravo de instrumento no 0727406-46.2024.8.07.0000, tendo sido ali indicado o dia 30 de janeiro de 2025 como termo final para a desocupação. 2.1. Isso não obstante, como ressaltado pelo próprio locatário, houve a sua permanência no mencionado bem, com o subsequente desempenho das atividades escolares no decorrer do ano-calendário de 2025.
3. A conduta processual adotada pelo locatário afronta a determinação de desocupação do imóvel, pois, embora regularmente intimado da aludida ordem, o locatário desempenhou suas atividades escolares no ano-calendário de 2025.
4. Logo, é possível constatar a existência de nítida intenção de descumprir comando judicial, de modo que está evidenciada a prática de ato atentatório à dignidade da justiça.
5. Além disso, nos termos do negócio jurídico celebrado, tanto a locadora quanto o locatário assumiram, reciprocamente, direitos e deveres. Houve a expressa previsão no contrato a respeito do valor mensal alusivo aos alugueres no montante de R$ 15.000,00 (quinze mil reais). 5.1. Ademais, é obrigação do locatário o pagamento do valor relativo aos alugueres e encargos da locação (art. 23, inc. I, da Lei no 8.245/1991). 5.2. Nesse contexto é necessário ressaltar que as opções livremente aceitas pelas partes, no momento da celebração do negócio jurídico, devem ser respeitadas, fator que deve fortalecer a legítima confiança e a justa expectativa dos envolvidos na mencionada celebração, em observância ao princípio pacta sunt servanda.
6. No caso em exame o inadimplemento atribuído ao locatário está regularmente demonstrado, em especial a confissão proferida pelo próprio locatário tanto em sua proposta de transação, quanto em suas razões recursais no sentido de que teria retomado o pagamento dos alugueres somente a partir do mês de fevereiro de 2025.
7. A interpretação do art. 63, § 2°, da Lei no 8.245/1991, com enfoque no critério teleológico-objetivo, revela que a aplicação do prazo diferenciado para desocupação do imóvel destinado aos estabelecimentos de ensino autorizados e fiscalizados pelo Poder Público tem por objetivo frustrar a desocupação do imóvel durante o curso das atividades educacionais, com o propósito de obstar maiores prejuízos, insista-se, aos estudantes. 7.1. No caso em exame é razoável fixar o dia 30 de janeiro de 2026 como termo final para desocupação definitiva do locatário.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.